Tribunal: TJBA
Processo: 8041211-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041211-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL JOSE SANTOS LIMA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA, ANDRE SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ANDRE SILVA ARAUJO, DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Direito do consumidor. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais para condenar a parte ré a custear as despesas de transporte, alimentação e hospedagem da parte autora e de um acompanhante para realização de exames médicos em São Paulo/SP, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Exames especializados. Ausência de rede credenciada na cidade do beneficiário. Necessidade de deslocamento. Custeio de despesas com translado e acompanhante. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando a parte impugnante não apresenta elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A indicação de prestador em cidade diversa da residência do beneficiário, quando inexistente rede credenciada local, não configura negativa indevida de cobertura, desde que o plano de saúde se responsabilize pelas despesas com deslocamento. Demonstrada por meio de relatório médico a necessidade de acompanhamento contínuo é devida a cobertura das despesas com acompanhante, ainda que o beneficiário não seja menor ou idoso, em observância à boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de plano de saúde. O debate acerca da interpretação de cláusulas contratuais e a necessidade de ajuizamento de ação para definição das obrigações do plano de saúde não configuram dano moral indenizável, representando mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Recursos de apelação improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8041211-22.2024.8.05.0001, em que são apelantes e apelados GABRIEL JOSÉ SANTOS LIMA CARDOSO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.